Tribunal: CARF
Processo: 10435.721022/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721022/2016-26
ACÓRDÃO
3001-002.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVS FRUIT COMPANY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO. TEMA 779 DO
E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo do E. STJ no Tema 779, o conceito de
insumo para fins de aplicação da legislação tributária das contribuições
sociais leva em consideração a relação de essencialidade entre o
bem/material e a atividade econômica da empresa, e não no conceito
estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de
serviços.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO.
Os bens em relação aos quais se pretende tomar créditos decorrentes da
depreciação devem necessariamente estar escriturados como imobilizado
(não circulante).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre pallets e termógrafos e para
assegurar o creditamento das contribuições sobre a depreciação de ativo imobilizado como
realizado (1/48avos), nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Francisca Elizabeth
Barreto e Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, que negavam provimento em relação aos
pallets. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-002.771, de 13 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10435.721030/2016-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721022/2016-26
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao
ressarcimento de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
EMENTA DISPENSADA. Dispensada ementa, consoante disposto no art. 3o, I, da
Portaria RFB no 2.724, de 2017 (DOU de 29/09/2017).
O contribuinte interpôs recurso voluntário, requerendo que seja o presente recurso
conhecido e provida para cancelar a cobrança das compensações em aberto, em razão da
homologação integral das compensações vinculadas para fins de quitação dos débitos controlados
no PAF 10435.721022/2016-26.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721022/2016-26
3
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito dei insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a
relação de essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e
não entre o bem/produto e o conceito estreito de vinculação direta com a
produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a
determinado item considerado como insumo. Esse parâmetro não é o
envolvimento direito na fabricação de bem ou prestação de serviço, como definiu
a DRJ, pois indevidamente limitado e restringe de forma ilegítima a sistemática
própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros
tributos que limitam a questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção
inaceitável da própria não cumulatividade em relação às contribuições. A
abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais ampla do que
uma linha de produção, carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da
tomada de créditos a esse recorte restrito, sob pena de afronta à própria não
cumulatividade.

A Fazenda busca limitar a tomada de crédito de insumos indispensáveis à
atividade econômica, sob o pretexto de terem sido aplicados após a fabricação do
bem, como no caso dos pallets, justamente por restringir esse direito à linha de
produção (como costuma fazer no IPI), e não à atividade econômica, como deve
ser incorrido para as contribuições.
No caso em foco, restou evidenciado que tanto os pallets, quanto os termógrafos,
são elementos essenciais para a atividade econômica da empresa, haja vista que
na forma da prova carreada aos autos, aplicam-se e integram a cadeia produtiva
até o despacho da mercadoria.
Por outro lado, os pallets são elementos essenciais para a preservação da
qualidade do produto vendido, servindo de base e estrutura fixa para o transporte
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721022/2016-26
4
de bens delicados e perecíveis, preservando a estrutura composta de diversas
caixas e integrando a unidade de despacho para transporte de forma indissociável
com o produto.
Já os termógrafos são essenciais à adequada exploração da atividade econômica
da contribuinte, uma vez que essa atividade exige elevado monitoramento de
temperaturas, seja no ambiente de produção, seja durante o transporte. Como
bem descrito nos autos, por se tratar de mercadoria perecível e frágil a oscilações
de temperatura (uvas e frutas), o monitoramento é essencial à atividade,
integrando o conceito de insumo para fins de tomada de crédito, nos termos do
artigo 3o das 10.637/2002 e 10.833/2003, aplicados pelo E. STJ.
Esses bens essenciais, sempre que se submetam à incidência nas entradas,
sempre ensejarão creditamento lícito por parte do contribuinte, como é o caso.
Encargos de depreciação de bens. Creditamento.
O bem em relação ao qual se pretende tomar créditos decorrentes de
depreciação deve, necessariamente, ser escriturado como imobilizado (não
circulante), uma vez que apenas os assim classificados se sujeitam à depreciação.
Não houve, por sua vez, contestação específica em relação a determinados bens
que, no caso concreto, se enquadram nesse conceito (material de irrigação), por
isso não os enfrento.
No entanto, chamou atenção classificação fiscal realizada no Relatório Fiscal
segundo a qual, a contribuinte não poderia ter aplicado a metodologia alternativa
de creditamento, prevista no parágrafo segundo do artigo 1o da IN SRF 457/2004
para fins de depreciação.
Essa distinção realizada pelo Relatório Fiscal, cujo acórdão se refere
expressamente, ainda que sem reprodução de conteúdo expresso, pretende
retirar esses bens móveis do conceito de máquinas e equipamentos pelo fato de
estrem os mesmos incluídos no conceito mais amplo de veículos automotores,
que de toda sorte constam no mesmo Capítulo da NCM.
Essa classificação resultou na glosa dos créditos, uma vez que a metodologia de
depreciação aplicada pela contribuinte poderia abarcar apenas máquinas e
equipamentos, o que vedaria a opção realizada de 1/48avos, segundo a DRJ:
IN SRF 457/2004.
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir
de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no
3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
[...]
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721022/2016-26
5
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria
da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das
Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de
novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de
aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; (grifamos)
No caso concreto, os referidos veículos automotores em verdade são tratores,
máquinas automotoras, porém classificadas como máquinas e equipamentos de
forma clara, inclusive sendo assim referida em conjunto com outras máquinas
agrícolas pela própria NCM no seu extenso corpo. Não se trata de automóvel, mas
de máquina automotora, de forma que, no caso em espeque, há o direito de
creditamento na forma que foi procedida pela contribuinte (1/48avos).
Nessa longarina, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte, para lhe
assegurar o direito ao creditamento dos insumos (pallets e termógrafos), desde
que tributados na entrada, salvo disposição legal expressa em contrário.
Ainda na parte de provimento parcial, para assegurar o creditamento das
contribuições sobre a depreciação de ativo imobilizado como realizado
(1/48avos), mormente sobre os tratores, por se tratar de máquina e/ou
equipamento, ainda que automotor. Bens não lançados na conta de ativo não
circulante (imobilizado) não permitem creditamento em relação à sua
depreciação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter as glosas sobre pallets e termógrafos e para assegurar o
creditamento das contribuições sobre a depreciação de ativo imobilizado como realizado
(1/48avos).
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 1227
DF CARF MF
Original